Tribunal: TJDFT
Processo: 0009166-46.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009166-46.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO A execução foi extinta com fundamento no art. 924, II, do CPC, conforme decisão registrada no ID: 44599084. Determinou-se ainda o arquivamento do feito. No ID: 47062788, o SINDIRETA pediu desconsideração do seu pedido de arquivamento do feito e, em consequência, a expedição de RPV em favor de MANUEL MESSIAS DE SOUZA BRANDÃO. Diga o Distrito Federal. Brasília, 6 de junho de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador